Tribunal: TJDFT
Processo: 0706636-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706636-95.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS RECORRIDO: IVONIL RAMOS DE SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Honorários advocatícios sucumbenciais. Bloqueio sisbajud. Suspensão da execução. Recurso pendente de julgamento no stj. Verba sucumbencial ilíquida. óbice ao levantamento de honorários. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença relativo a honorários advocatícios sucumbenciais, suspendeu o andamento do feito até o trânsito em julgado do processo n. 0017536-93.2016.8.07.0001 (Recurso Especial no 2008069/DF). A parte agravante pretende a continuidade dos atos executórios, com o levantamento de valores já bloqueados em conta do executado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão cinge-se em verificar se houve acerto na decisão do Juízo a quo quanto à suspensão do cumprimento de sentença provisório até que haja o trânsito em julgado do feito, tendo em vista a pendência de recurso junto ao STJ, em que se discute a solidariedade entre os componentes do polo passivo da ação pela condenação principal imposta em favor do Agravado. III. Razões de decidir 3. A discussão acerca da responsabilidade solidária entre os réus repercute na distribuição da sucumbência a ser determinada em favor do exequente. Portanto, não se trata de valor incontroverso a ser executado, mas sujeito a eventual modificação em razão das responsabilidades dos requeridos quanto à indenização pleiteada na fase de conhecimento, objeto de análise pelo c. STJ. 4. O prosseguimento do cumprimento provisório, nas circunstâncias apresentadas, representa risco considerável de prejuízo ao executado, que pode ser demandado em excesso, já que pendem de julgamento perante a Corte Superior questões relativas à condenação imposta pelas empresas rés no processo principal. Ou seja, os parâmetros para o cálculo da indenização podem ser modificados pela instância superior, interferindo, por conseguinte, na distribuição da sucumbência e seu percentual em relação ao ganho e perda das partes na demanda como um todo. 5. Considerando que a pretensão do Agravante é que sejam transferidos para sua conta valores significativos já bloqueados judicialmente a título de honorários, em observância ao dever geral de cautela que incumbe aos magistrados e para que se evite violação aos princípios da segurança jurídica e da efetividade processual, afigura-se prudente a suspensão do cumprimento provisório de sentença até que haja o trânsito em julgado do feito, quando, então, o cumprimento provisório se tornará definitivo, sobretudo no que tange à sucumbência das partes. IV. Dispositivo 6. Recurso desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 520 do CPC, insurgindo-se contra a suspensão da execução, sob o argumento de que embora requerido, não houve impugnação aos cálculos apresentados, tampouco complementação da garantia do juízo por penhora complementar ou depósito de valor supostamente incontroverso, nem insurgência tempestiva contra a penhora que foi realizada, de modo que não preenchido nenhum requisito para aplicar a excepcionalidade da suspensão. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do TJ/SP. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Também não cabe subir o inconformismo lastreado no indicado vilipêndio ao artigo 520 do CPC, bem como no tocante ao mencionado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Nesse sentido, sabendo-se que a pretensão do Agravante é que sejam transferidos para sua conta valores significativos já bloqueados judicialmente a título de honorários, em observância ao dever geral de cautela que incumbe aos magistrados e para que se evite violação aos princípios da segurança jurídica e da efetividade processual, me parece prudente que seja suspenso o cumprimento provisório de sentença até o trânsito em julgado do processo n. 0017536-93.2016.8.07.0001 (Recurso Especial no 2008069/DF). De outra banda, imperioso salientar a ausência de dano irreversível ou irreparável ao Agravante, já que a penhora de valor constante na conta corrente do Executado foi mantida pelo Juízo a quo, sendo obstado apenas o seu levantamento pelo Exequente, até que haja o trânsito em julgado do feito, quando, então, o cumprimento provisório se tornará definitivo, sobretudo no que tange à sucumbência das partes (ID 72012265). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016